Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005195-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ - CPF: 619.557.843-61 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PLANOS DE SAÚDE –
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -
PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REJEI
ÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS

–
ALEGAÇÃO

DE
OMISS
ÃO
PELO JUIZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC,
art.

300
)
.

O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
aviado por
Unimed Seguros Saúde S/
A
,
objetivando
a reforma da decisão lançada nos autos

d
a ação de obrigação de fazer c/c indenização manejada pelo agravado

Rodrigo Alves De Oliveira Tomaz
,
que deferiu a tutela de urgência veiculada
para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Para tal desiderato, sustenta a agravante
que a tutela de urgência concedida deve ser indeferida, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC).

A liminar fora indeferida. (Id.
205174157
)

Não f
oram apresentadas
as
contrarrazões
.
(Id.

209294688
)

A douta
P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça em parecer de Id.

209612673
, alegou que inexiste no presente caso interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, razão pela qual se abstém de adentrar no mérito recursal.

É o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
sustenta a agravante que a tutela de urgência concedida à agravada deve ser indeferida, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC).

Todavia, sem razão.

Sabe-se que
a
tutela de urgência
somente
será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Nesse contexto, qu
anto ao primeiro
,

verifica-se que em momento algum do petitório recursal
a
agravante ataca o fundamento medular da decisão singular, qual seja, a ausência de prévia notificação do agravado no prazo legal sobre a inadimplência,
s
enão vejamos:

“[...]
No caso em pauta, conforme se extrai dos autos, a requerida não realizou a notificação do segurado de acordo com o procedimento previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/1998, devendo o contrato ser restabelecido, com a nova possibilidade
do
requerente purgar a mora.

Logo, a princípio, está demonstrado, ainda que a título precário, a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, creio que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à vida e à saúde (‘periculum in mora’).
[...]”

L
ogo, neste aspecto, subsiste
incólume
a decisão atacada.

E q
uanto ao segundo, também não se configura, pois em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar.

Além disso
,
como bem
explanado em decisão
do juízo
a quo
, deve prevalecer a vida do beneficiário, não podendo ser pôr
em risco o direito à vida e à saúde
.

Sobre o assunto, veja,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 13, II, da Lei 9.656 /98, dispõe que para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor, o que no caso, não ocorreu, uma vez que o Aviso de Recebimento – AR foi devolvido ao remetente, portanto, ausente a comprovação de notificação prévia da consumidora.

(N.U 1001857-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5042735-59.2023.8.09.0024 COMARCA: GOIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: CAMILA BAHMAD RELATORA:
DES.ª
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PESSOAL DO CLIENTE DEVEDOR. INEFICÁCIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. A rescisão contratual de forma unilateral, por inadimplência financeira, exige notificação prévia pessoal do titular do plano de saúde,
ex
vi do art. 13, parágrafo único, II, Lei nº 9.656 /1998. Precedentes. 3. A notificação recebida por terceira pessoa, estranha à relação contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do consumidor contratante, razão pela qual presente a plausibilidade do direito invocado. 4. Evidente o perigo de dano ocasionado pelo cancelamento abrupto de plano de saúde, mormente considerando ser o contratante portador de doença grave. 5
.
Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do ato vergastado. 6
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO 5042735-59.2023.8.09.0024, Relator: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)

Importante esclarecer que, não ignoro as alegações da agravante,
e
as provas trazidas no instrumento do presente recurso
,
contudo, conforme asseverado em decisão liminar,
eventual legalidade de futura e incerta rescisão contratual deverá ser submetida ao juízo de origem,
não pode
ndo
ser sopesadas nesta quadra recursal,
sob pena de
supressão de instância.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]
O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados.

(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (destaquei)

Portanto, e
stando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024